Tribunal: TJDFT
Processo: 0007641-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007641-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo está na fase de homologação de cálculos quanto a SIRLENE DE SOUSA SILVA ALENCAR, SIRLENE SANTANA DA SILVA, SOLANGE AFONSO DE FREITAS, SOLANGE COIMBRA DE SOUZA, SOLANGE DIAS PEREIRA, SOLANGE MARQUES DOS SANTOS DE MORAES e SOLANGE SARA CORREIA, bem ainda no tocante aos honorários da execução. Manifeste-se o SINDIRETA quanto à impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo DF (ID: 34173959), a qual aponta o excesso de R$ 4.391,98 relativo à atualização equivocada pelo IPCA-E dos créditos de anuentes. Brasília, 12 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador